Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1017978-16.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: HELLEN JESSICA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS– RELAÇÃO DE CONSUMO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de dano moral na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 889,39 e R$ 343,39, lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida, pois, não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, quando o magistrado entender que, o conjunto probatório produzido é suficiente para o julgamento da lide, como é o caso dos autos, pois caberia a recorrente demonstrar sua assinatura em 2013, com a CNH.
3.Sentença de improcedência com condenação da parte autora à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do art. 81 do CPC e ao pagamento de despesas, custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §2o e incisos do CPC.
4.No presente caso a Reclamada logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e legitimidade do débito com termo de adesão com documento pessoal.( id. 306929362), CNH com data de emissão em 19/02/2013, eis que a alegação da recorrente, não prospera no tocante a assinatura, pois apresenta CNH com data de emissão em 02/08/2022.
5.Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Em defesa, sustenta a reclamada que a autora contratou cartão de crédito Bradescard Gold, final 0031, com vencimento em 14/09/2023, estando inadimplente com os serviços e, consequentemente, a anotação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requereu a improcedência da ação.Apresentou com a contestação, faturas do cartão de crédito, condições gerais do contrato firmado pelo autor, proposta de adesão de documento pessoal que foi apresentado pela autora no ato da contratação (id. 192214030 e 192214033).Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.No entanto, as alegações apresentadas pelo autor não merecem prosperar, porquanto a reclamada além de comprovar a existência de relação jurídica, comprovou a existência do débito (ids. 192214030 e 192214033).A parte autora apenas se insurgiu quanto à ao alegado pela reclamada, sem, todavia, apresentar qualquer documento a fim de comprovar suas alegações..
6. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de telas, comprovante da adesão, faturas com pagamentos ( id. 306929359), o que ilide qualquer possibilidade de fraude.
7. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
8. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
9. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
10. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
11. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
12. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
13. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
14. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017978-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELLEN JESSICA DA SILVA - CPF: 040.721.411-94 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025